Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700701-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EMANUELE NOGUEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (0716953-05.2019.8.07.0020), que deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante autorize imediatamente a internação da agravada, conforme guia de solicitação médica, arcando com os custos decorrentes, inclusive os relativos aos exames, procedimentos médicos e à medicação necessária ao êxito do tratamento da requerente, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial. Eis a decisão impugnada: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por EAMNUELE SOARES NOGUEIRA, representada por sua irmã, EDWIRGES SOARES NOGUEIRA, ambas qualificadas na petição inicial, objetivando que a parte requerida, CENTRAL NACIONAL UNIMED, autorize a sua internação em leito do Hospital Santa Marta, para a realização de procedimentos necessários ao reestabelecimento do quadro clínico da paciente, em caráter de urgência, conforme solicitação médica. Aduz que é titular do plano de saúde coletivo empresarial com abrangência nacional, compreendendo consultas, exames laboratoriais e de Imagem, internações, cirurgias e tratamento de doenças, sob o pálio da Lei 9.656/98. A autora, desde a adesão ao contrato, que é regido pelo Código de Defesa do Consumidor”, vem pagando mensalmente o plano de saúde. O vínculo contratual está patentemente demonstrado pela cópia da carteirinha do plano de saúde, sendo incluída a autora no plano de saúde em 10/08/2019. A parte autora apresenta "quadro de cefaleia e fraqueza associada a taquicardia e com tendência a hipotesão. Realiza exames laboratoriais com evidencia de anemia severa e aliada a sintomas supra citados corrobora com a conduta medica de hemotrasnfusão por quadro anêmico e instabilidade clinica", sendo indicado o procedimento de "dois concentrados de hemaceas com emergência pela gravidade vigente corroborada por astenia, cefaleia e tendência a hipotensão bem como a confirmação laboratorial de anemia hipocromica e microcitica"conforme laudo médico Dr. Vinicius Murad, CRM-DF 18830. Enfatiza o referido laudo médico a necessidade do procedimento pela gravidade e risco de morte. O médico plantonista solicitou o procedimento da paciente em para o plano de saúde, por meio da Guia de Solicitação de Internação, em CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, conforme guia de solicitação de internação. Para sua surpresa, ao informar a requerida sobre a necessidade da realização da internação em caráter urgente, essa negou o tratamento solicitado pela parte autora, ao argumento de CARÊNCIA CONTRATUAL, enfatizando que o procedimento só será liberado/autorizado em 05/02/2020, conforme resposta ao hospital. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). EDWIRGES SOARES NOGUEIRA, como curadora da ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 3o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico da autora, é necessário sob pena do seu quadro médico evoluir para complicações perigosas e até morte. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização do leito para a autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL EDO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICAÇÃO. ENUNCIADO No 469, DA SÚMULA DO STJ. INTERNAÇÃO EM UTI. CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO.DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.REDUÇÃO DO QUANTUMINDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. ASTREINTES. ART. 461, § 5o, DO CPC. VALOR DIÁRIO EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO. VIABILIDADE. LIMITE MÁXIMO. OMISSÃO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS.ART. 20, §§ 3°, E 4o, DO CPC. MANUTENÇÃO. (...) 2. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento da carência de até cento e oitenta dias (180), quando constatada a natureza emergencial do atendimento, nos termos dos arts. 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF). 3. A recusa ou a demora injustificadas da operadora do plano de saúde em autorizar a internação de urgência, quando há recomendação médica atestando risco de morte, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado. (...) (Acórdão n.923211, 20150110438208APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 14/03/2016. Pág.: 249)” Diante desse cenário, DEFIRO os efeitos da tutela antecipada para determinar que a Ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED, autorize imediatamente a internação da requerente, conforme guia de solicitação médica, arcando com os custos decorrentes, inclusive, os relativos aos exames, procedimentos médicos e à medicação necessária ao êxito do tratamento da requerente, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC). NOTIFIQUE-SE ainda o Hospital Santa Marta, para que proceda à internação da autora em leito daquele nosocômio, para realização dos procedimentos que atendam às suas necessidades. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” Em seu agravo (ID 13664705. p.1-18), em síntese, alega ser a agravada beneficiária de contrato de plano de saúde coletivo empresarial (Estilo Nacional II) junto a ela desde 01/08/2019. Afirma que pela proposta de adesão havia pleno conhecimento da agravada acerca do período de carência de 180 dias para internação. Salienta que, no que atine ao quadro de emergência alegado pela beneficiária, o contrato firmado prevê expressamente que o plano de saúde é obrigado a garantir apenas atendimento ambulatorial no limite de 12 (doze) horas, o que foi autorizado e cumprido pela agravante. Afirma que a multa arbitrada para o caso de atraso no cumprimento da determinação judicial é excessiva, de forma que gera o enriquecimento sem causa da parte adversa, além de não ter sido fixado prazo para cumprimento. Afirma que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso na medida em que há o risco de dano grave a agravante ao ser compelida a autorizar e cobrir indevidamente procedimentos que ainda não contam com cobertura contratual, tendo em vista a disposição contratual relativa ao prazo de carência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, provido ao recurso para revogar a decisão. Preparo recolhido (ID 13665164, p.1-2). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Não se olvida que as partes devem obediência às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda) porém, tal regramento deve ser mitigado diante de cláusulas abusivas a fim de que os limites e as condições de cobertura pactuados sejam ampliados, mormente porque, em sua maioria, inseridas em contratos de adesão, em que ao consumidor não é possível a discussão acerca de suas cláusulas contratuais. Na hipótese dos autos, consoante se extrai dos documentos emitidos pelo Hospital Santa Marta (ID 13664707, p.6), a agravada foi diagnosticada no pronto socorro daquele hospital com quadro de: “Paciente 33 anos, gastroplastia por técnica de by-pass em 2017, vem ao pronto atendimento do hospital SANTA MARTA com quadro de cefaleia e fraqueza associada a taquicardia e com tendência a hipotensão. Realizou exames laboratoriais com evidencia de anemia severa e aliada a sintomas supra citados corrobora com a conduta medica de hemotransfusão por quadro anêmico e instabilidade clínica. Solicitado dois concentrados de hemaceas com emergência pela gravidade vigente corroborado por astenia, vertigem, cefaleia e tendência a hipotensão bem como a confirmação laboratorial de anemia hipocromica e microcitica.( ). Conclusão: solicito concentrado de hemaceas de urgência por gravidade e risco de morte.” Como se vê, a agravada deu entrada no hospital apresentando risco de vida, necessitando de internação de urgência/emergência. Assim, trata-se de internação/procedimento de emergência, os quais devem ser autorizados pela agravante. A cobertura para internação hospitalar, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, art. 12, V, "c" da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. No que se refere à limitação temporal do atendimento àqueles que cumprem prazo de carência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, Enunciado de Súmula 302, de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato. Nesse sentido, o seguinte precedente do c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COBERTURA FINANCEIRA DE TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA) CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. Prazo de carência (180 dias) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. 1.1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 1.2. Cláusula limitativa do tempo de internação do paciente. Nos termos da jurisprudência cristalizada na Súmula 302/STJ, é abusivo o preceito contratual que restringe, no tempo, a internação hospitalar indispensável ao tratamento do usuário do plano de saúde. Correta aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 627.782/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015) (Grifos nossos). No que se refere ao prazo para cumprimento da obrigação e ao valor da multa fixada, desnecessária a análise neste momento processual, considerando que a decisão foi cumprida e a agravada já se encontra internada no referido hospital antes mesmo da interposição do presente recurso, conforme demonstra o documento de autorização de internação (ID 13665162, p.1-2). Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora